Tribunal: TJES
Processo: 5002095-50.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-03-10

Ementa:
A
ÇÃO RESCISÓRIA Nº 5002095-50.2022.8.08.0000

REQTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

REQDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DESª. CONV.
D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

E
MENTA

AÇÃO RESCISÓRIA - CUSTAS PROCESSUAIS – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 39 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL -ISENÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.947/2013 – POSTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – ART. 151, III, DA CF – EXEGESE LITERAL IMPOSTA PELO CTN - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO AR.85, §3º, INCISO I, DO CPC.

1.
De acordo com
os arts. 19 e
20
da Lei
Estadual nº 9.974/13,
ao Município não foi outorgada a isenção de custas processuais, mas apenas a possibilidade de litigar na Justiça Estadual sem a obrigatoriedade de antecipá-las aos atos processuais

2.

Ao contrário da Constituição Federal de 1967, a
U
nião
não pode
outorgar ao Município isenção de tributo estadual, porquanto opera verdadeira
renuncia
de
receitas
derivadas,

violando, assim, o art.151, inciso III, da
Carta Magna de 1988
.

3.
A
is
enção tributária somente se dá por meio de expressa previsão lega
l

do ente federativo competente para instituir a exação e sua
interpretação deve ser restrita e literal,
nos exatos termos do art
s
. 111,
inciso
II
e 176,
do CTN.

4 -
Ação julgada improcedente
.
Honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art.85, §3º, inciso I, do CPC.

5. Voto vencido que julgou procedente a Ação Rescisória, ao fundamento de violação ao art. 39 da Lei n.º 6.830/80, uma vez que a Fazenda Pública apenas estaria sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal quando vencida na demanda e desde que antecipadas despesas processuais pela parte contrária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por maioria de votos,
julgar improcedente a ação rescisória
,
nos termos do voto da Relatora.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002095-50.2022.8.08.0000
AÇÃO RESCISÓRIA (47)
AUTOR: MUNICIPIO DE VIANA
REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AÇÃO RESCISÓRIA
N.º
5002095-50.2022.8.08.0000

REQUERENTE
:
MUNICÍPIO DE VIANA

REQUERIDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESEMBARGADORA CONVOCADA
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOGAL:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

(PEDIDO DE VISTA)

Trata-se de Ação Rescisória em razão da Sentença (fls. 32-33) que extinguiu a Execução Fiscal, ante o pedido de desistência formulado pela parte autora, Município de Viana, condenando a Municipalidade ao pagamento de custas processuais.

A eminente Relatora, Desembargadora Convocada Débora Ambos Corrêa da Silva, julgou improcedente o pedido por entender “
que as custas judiciais consubstanciam tributo, de rigor a aplicação das normas previstas no Código Tributário Nacional, como a interpretação literal das regras de isenção tributária, nos termos do artigo 111 do CTN, impondo-se, por conseguinte, a rejeição do pedido por ausência de manifesta violação a norma jurídica
”.

Na mesma sessão, o eminente Desembargador Jorge Nascimento Viana acompanhou o judicioso voto da eminente Relatora.

No que se refere à condenação do Município/Apelante ao pagamento de custas, em diversas oportunidades tenho me manifestado no sentido de que, conforme disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública
não está
sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, mas apenas a ressarcir,
quando vencida
, as despesas feitas pela parte contrária:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

O Município/Apelante ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal objetivando a quitação da CDA n.º 0034196/2015. Contudo, o processo executivo foi extinto em decorrência do pedido de desistência da ação formulado pelo ente público.

No caso que ora se analisa, o pedido de desistência foi realizado
antes
do ato citatório,
não tendo
a parte executada integrado a lide e nem tampouco realizado despesas aptas a serem ressarcidas
.

Assim, não há que se falar em condenação do ente público ao pagamento de custas processuais. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO
. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA
. 1. Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pelo Município de São Leopoldo, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, e
specialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980
, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso. 3. Em relação à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a penalidade não é decorrência automática do não provimento do agravo interno, sendo necessário demonstrar, por decisão fundamentada, a inadmissibilidade ou improcedência do recurso. 4. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1676518/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017).

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA ART. 966, V, DO CPC MUNICÍPIO DE VIANA CONDENADO NO PAGAMENTO DE CUSTAS EM EXECUÇÃO FISCAL MANIFESTA VIOLAÇÃO DO ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80 PEDIDO DA AÇÃO ACOLHIDO ART. 487, I, CPC/2015
. 1 O capítulo da sentença que versa sobre ônus sucumbenciais (custas, despesas e honorários advocatícios) é de mérito, ainda que conste de uma sentença terminativa, sendo, portanto, passível de ação rescisória (doutrina e jurisprudência). 2- De acordo com o art. 966, V, do CPC/2015, [...]a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [¿] violar manifestamente norma jurídica; 2
O art. 39, da Lei nº 6.830/80 previa a época em que proferida a sentença rescindida, que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, o que não comportava dissensos perante esta Corte Estadual de Justiça, malgrado tenha a sentença violado manifestamente a referida norma, ao condenar o Município de Viana no pagamento de custas processuais,
quando homologou a desistência nos autos do processo executivo fiscal nº 0018739-52.2012.8.08.0050, extinguindo o feito com resolução do mérito. 3 Pedido da ação rescisória acolhido (art. 487, I, do CPC/2015), para desconstituir a coisa julgada formada na sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal nº 0018739-52.2012.8.08.0050, na parte que condenou a municipalidade requerente no pagamento das custas processuais. Sem custas, nem honorários advocatícios, pois os demandados não deram causa ao ajuizamento da lide e não houve resistência aos pedidos constantes da inicial. (TJES, Ação Rescisória, 100170049041, Relatora: desª JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 05/06/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CUSTAS PROCESSUAIS FAZENDA PÚBLICA ISENÇÃO LEGAL DEVER DE RESSARCIR OS VALORES DESPENDIDOS PELA PARTE CONTRÁRIA INTELIGÊNCA DO ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO DA L E F HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS OBRIGAÇÃO DE FORMAR ADEQUADAMENTE A CDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. O art. 39 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) concede à Fazenda Pública o privilégio de isenção quanto ao pagamento de custas processuais e emolumentos, devendo apenas, quando vencida, ressarcir o valor das despesas realizadas pela parte contrária. 2. O Fisco possui a obrigação de formar adequadamente a CDA, a fim de dirigir o processo executivo fiscal contra a pessoa legítima. 3. Execução Fiscal que foi direcionada para antigos sócios sem contraditório e ampla defesa destes no procedimento administrativo. 4. Embargos a execução que reconheceu a ilegitimidade passiva dos executados, devendo o Município ser condenado em honorários advocatícios haja vista não ter formado a CDA na forma devida. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação, 100170056533, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018).

Desse modo, considerando o disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, bem como a inexistência de pagamento de despesas realizadas pela parte contrária (não houve a formação da triangulação processual) a ação deve ser de procedência do pedido para afastar a condenação do Município ao pagamento das custas processuais.

DO EXPOSTO
, pedindo vênias aos eminentes pares, julgo procedente a presente ação rescisória para reformar a sentença recorrida, afastando a condenação do Município/Apelante ao pagamento de custas processuais, com fundamento no art. 39, da LEF.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
A
ÇÃO RESCISÓRIA Nº 5002095-50.2022.8.08.0000

REQTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

REQDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DESª. CONV.
D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
ação rescisória

ajuizada p
elo

MUNICÍPIO DE VIANA
em face
do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Eminentes Pares. A sentença objeto de rescisão nesta demanda homologou pedido de desistência formulado pela Município Autor nos autos da Execução Fiscal nº 5000406-25.2016.8.08.0050, condenando-o ao pagamento de custas processuais.

Na
exordial (Id nº 2289097)
, e
m apertada síntese,
aduz
o Autor
que
o comando
violou manifestadamente o art.39 da Lei 6.830/1980, autorizando, assim, o manejo da ação rescisória com fulcro no art.966, inciso V, do Código de Processo Civil.

Assim,
requer
eu

seja julgada procedente a pretensão rescisória
, para o fim de
reformar
o capítulo
da sentença
que
o
condenou ao pagamento de custas na execução fiscal.

A
despeito de não desconhecer a jurisprudência no sentido defendido pelo
A
utor
,
entendo que
o Município
não é isento
, mas tão somente
beneficiário
d
a
tramitação
do processo
independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II, do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/13,
bem como a Lei federal – Lei 6.830/80 – não pode isentá-lo de pagamento de taxa estadual (custas processuais).

No citado artigo 19 temos a expressa autorização de dispensa de pagamento antecipado, senão vejamos:

Art. 19. Têm tramitação independentemente de antecipação das custas:

II - o processo em que forem autoras as pessoas jurídicas de direito público, alcançando suas autarquias, fundações públicas e as entidades fiscalizadoras do exercício profissional;

Por sua vez, no artigo 20 da Lei
Estadual nº 9.974/13
, o legislador aponta os beneficiários da isenção do pagamento das custas, dentre os quais não se insere a Fazenda Municipal, confira-se:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

I - os atos, processos ou procedimentos referentes a crianças e adolescentes, quando sujeitos à tramitação na Vara da Infância e Juventude;

II - o Ministério Público nos atos de ofício;

III - os impetrantes de habeas corpus e habeas data;

IV - a ação direta de inconstitucionalidade;

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

VI - os embargos de declaração;

VII - os atos considerados necessários ao exercício da cidadania, referentes à capacitação do cidadão ao exercício da soberania popular e ao alistamento militar;

VIII - o agravo retido;

IX - a exceção de pré-executividade;

X - os embargos declaratórios;

XI - o agravo de instrumento em recurso especial e em recurso extraordinário;

XII - o requerente na ação civil pública e na ação civil pública de improbidade administrativa; na ação popular; no mandado de segurança e no mandado de injunção, quando coletivos; ou em qualquer outra ação coletiva.

§ 1º Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

§ 2º A isenção dos atos atinentes aos processos que tramitem na Vara da Infância e Juventude se restringe ao interesse da criança e do adolescente, cumprindo o pagamento àquele que deu causa à ação.

§ 3º A dispensa a que se referem os incisos VIII e XI, estende-se, inclusive, às despesas postais.

§ 4º Na ação civil pública e na ação popular, o requerente só responde pelas custas se houver má-fé, cumprindo à parte contrária o pagamento das custas.

Não havendo previsão na Lei do Estado-membro, a

Lei Federal não pode, sob pena de inconstitucionalidade,
conceder exoneração de receitas provenientes de
tributos estaduais e municipais.
Trata-se da proibição constitucional prevista no art.151, III, da CF de um ente federativo autorizar isenção a tributos de outras entidades políticas, a conhecida vedação à isenção heterônoma.

Ora, s
omente o próprio ente tributante é que pode permitir qualquer exoneração tributária, pois quem é competente para tributar é
também

para exonerar, princípio que decorre da discriminação constitucional de competências tributárias.

N
ão se olvide, ademais, que a is
enção tributária somente se dá por meio de expressa previsão legal, cuja interpretação deve ser restrita e literal,
nos exatos termos do art. 111, II
e 176, ambos
do CTN,
verbis:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

[...].

II - outorga de isenção;

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.

De certo que este Tribunal de Justiça já encampou igual entendimento ao asseverar que
“
a isenção do pagamento de custas prevista no artigo 39 da LEF só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal, visto que é vedado à União instituir isenção de um tributo de competência de outro Ente Federado (vedação de isenção heterônoma), conforme consta no artigo 151, III de nossa Carta Magna”.
(TJES, AC 21140059177, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Subst.: DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 01⁄11⁄2016, Publicação no Diário: 09⁄11⁄2016).

Ademais, a despeito de firmado precedente vinculante em sentido contrário pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.107.543/SP)
,
a isenção

em análise
envolve ofensa direta ao art.151, inciso III da Constituição Federal, reserva de hermenêutica processual constitucional, que de regra, deve ser atribuída ao Supremo Tribunal Federal através do Recurso Extraordinário.

Não se olvide que a Lei 6.830/1980 foi editada na vigência da Constituição de 1967, que permitia a
instituição, pela União, de isenções e favores fiscais sobre tributos de outros entes federados,
modalidade esta que não foi adotada pela Carta de 1988, de tal forma que não é temerário afirmar que o art.39 da LEF não foi recepcionado pela ordem constitucional vigentes.

A propósito, colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça que analisou caso idêntico ao aqui debatido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TAXA JUDICIÁRIA ESTADUAL. ISENÇÃO. FAZENDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESTADUAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA ISENÇÃO HETERÔNOMA. ART. 151, III, DA CF. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO CAPAZ POR SI SÓ DE SUSTENTAR O RESULTADO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.
1. No caso dos autos, a Municipalidade não interpôs simultaneamente recurso extraordinário para impugnar fundamento constitucional autônomo e suficiente adotado pela Corte de origem, no sentido de que norma federal não pode isentar ente municipal de pagamento da taxa judiciária estadual, uma vez que, em nosso ordenamento jurídico, vige o princípio da vedação da isenção heterônoma, proibição constitucional prevista do art. 151, III, da CF. 2. A fundamentação de natureza constitucional é por si só autônoma e suficiente para manter o resultado do acórdão recorrido, de modo que a não interposição concomitante do recurso extraordinário com o especial impede a admissão do apelo nobre, nos exatos termos da Súmula 126/STJ: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário".
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1635264/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

Assim,
a sedimentação do tema caberá a
o STF
num derradeiro exame da
matéria à luz da supremacia da Carta da República de 1988, paradigma de confronto a uma limitação constitucional ao poder de tributar, porquanto a
vedação de isenção heterônoma é cláusula pétrea,
derivada da
forma federativa do Estado
,
protegida contra alteração na Constituição (art.60, §4º, I),
ou seja, manutenidora do equilíbrio federativo por excelência.

N
o mesmo sentido, já se manifestou este Tribunal:

AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 (LEF). INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. MEDIDA QUE NÃO PODE ESTENDIDA ÀS CUSTAS DEVIDAS NA JUSTIÇA ESTADUAL. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA (ART. 151, III DA CR/88). SUPOSTA APLICABILIDADE, AO CASO, DO PARADIGMA FIRMADO NO RESP 1.107.543. SITUAÇÕES FÁTICAS DÍSPARES. RECURSO DESPROVIDO.
I- Após a edição da Constituição Republicana de 1988 o art. 39 da Lei nº 6.830/80 deve ser interpretado em conformidade com o art. 151, inc. III, do aludido texto constitucional, haja vista ser vedado à União instituir isenções de tributos de competência dos Estados. II- Em outras palavras, a decisão deste Colegiado não se pautara apenas na interpretação da lei federal invocada pelo Município de Viana, porque buscara explícito fundamento, também, na Constituição Republicana de 1988, mais precisamente no seu art. 151, inc. III, já referido anteriormente. III- Segundo delimitação fático-jurídica realizada pelo próprio Relator no voto condutor proferido no recurso apontado como paradigmático (REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010), a questão posta nestes autos diz respeito à obrigatoriedade de a Fazenda Pública proceder ao adiantamento dos valores relativos à expedição de ofício ao Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, para fornecimento de cópias dos atos constitutivos da executada. IV- No Recurso Especial nº 1.107.543/SP figurava como Recorrente a Fazenda Nacional situação que obviamente atrai a incidência do art. 39 da Lei nº 6.830/80 e não um Município que, no bojo de Execução Fiscal, almeja liberar-se do recolhimento da taxa judiciária devida ao Estado do Espírito Santo, como ocorre no caso em apreço. V- O Colendo STJ, em recentes julgados, tem aplicado o REsp nº 1.107.543/SP a situações de competência delegada, ou seja, quando a Justiça Comum Estadual faz as vezes da Justiça Federal. VI- Somente se revela coerente a aplicação da norma constituída pelo precedente judicial se o suporte fático subjacente guardar identidade ou, no mínimo, grande semelhança com aquele apreciado no julgado paradigmático, o que obviamente não acontece na situação em apreço. VII- É imperioso registrar que o STJ, ao apreciar o Recurso Especial apontado pelo Recorrente (REsp 1107543/SP), não se debruçara sobre a questão ora tratada, mas, sim, sobre a obrigatoriedade de a Fazenda Pública proceder ao adiantamento dos valores relativos à expedição de ofício ao Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, para fornecimento de cópias dos atos constitutivos da executada.
VIII- Juízo de retratação do art. 1030, inc. II, do CPC, não exercido.
(TJES, Classe: Recurso Especial AR, 100180025650, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO DE MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGADA OFENSA A LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI 6830/80). OFENSA INEXISTENTE. LEI ESTADUAL (LEI 9974/13) QUE NÃO PREVÊ A DISPENSA EM FAVOR DOS MUNICÍPIOS. VEDAÇÃO À ISENÇÃO HETERÔNOMA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
1. A Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80), não poderia sobrepor-se a legislação estadual, prevendo isenção de tributo de competência de outro ente federado, a chamada isenção heterônoma. 2. Embora houvesse na legislação estadual pretérita (Lei 9.900/2012) previsão de dispensa de recolhimento das custas aos municípios, a nova lei de custas (Lei 9.974/2013), não reproduziu a dispensa em questão. Precedentes.
3. Desta feita, é possível a condenação do município ao pagamento de custas processuais. 4. Sentença escorreita. Pedido rescisório improcedente.
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170050718, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 10/04/2018)

Destarte, considerando-se que as custas judiciais consubstanciam tributo,
de rigor a aplicação das
normas previstas no Código Tributário Nacional, como a interpretação literal das regras de isenção tributária, nos termos do artigo 111 do CTN,
impondo-se, por conseguinte, a
rejeição d
o pedido por ausência de manifesta violação a norma jurídica.

P
or todo o exposto,
julgo improcedente a Ação Rescisória
, extinguindo, com efeito, o processo com resolução de mérito, na forma do art.487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na forma do art.85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, condeno o Autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo Autor.

Por força do
artigo 968, II, §1º, do CPC, não há condenação da Fazenda Pública Municipal ao depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
EMENTA
DECISÃO
Por maioria de votos, julgar improcedente a Ação Rescisória, nos termos do voto do Relator.